Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORCEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBLIDADE. BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, com os consectários de regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos e multa correspondente. Requer, também, a restituição dos bens apreendidos. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se o réu faz jus à causa de diminuição, com a redução máxima da pena; (ii) verificar se é possível restituir ao réu os aparelhos celulares e o veículo apreendidos; e (iii) analisar o pedido de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu ostenta condenações definitivas anteriores, motivo pelo qual não cumpre o requisito de bons antecedentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Inviável a restituição dos aparelhos celulares e do veículo, pois demonstrada a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas e determinado o perdimento em favor da União.
4. O pleito de concessão de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, responsável pela análise da situação de hipossuficiência do réu.
IV. DISPOSITIVO

5. Apelação não provida.
6. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Repercussão Geral n. 150; TJDFT, Acórdão 164967, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1949591, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1921238, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1868724, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1952447, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949611, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1935143, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1946196, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Crimina, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1930242, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.